Tribunal: TJSP
Processo: 2042007-41.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange à apreciação dos pedidos de concessão do benefício de recolhimento de custas ao final do processo e parcelamento postulados pelo embargante – Vício reconhecido e sanado (benesses rejeitadas) – Alegação de que o v. acórdão foi omisso acerca da "realidade financeira" do embargante - Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange à apreciação dos pedidos de concessão do benefício de recolhimento de custas ao final do processo e parcelamento postulados pelo embargante – Vício reconhecido e sanado (benesses rejeitadas) – Alegação de que o v. acórdão foi omisso acerca da "realidade financeira" do embargante - Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.